Tribunal: TJSP
Processo: 2179331-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. REAJUSTE DE FEVEREIRO DE 1995. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. EQUIDADE.
1. Pretensão ao afastamento da condenação em honorários advocatícios. Descabimento. Inteligência do art. 85, § 1o, do CPC. Princípio da causalidade.
2. Montante da verba honorária. Fixação por equidade, considerando o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. REAJUSTE DE FEVEREIRO DE 1995. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. EQUIDADE.
1. Pretensão ao afastamento da condenação em honorários advocatícios. Descabimento. Inteligência do art. 85, § 1o, do CPC. Princípio da causalidade.
2. Montante da verba honorária. Fixação por equidade, considerando o valor elevado do proveito econômico obtido pelos exequentes (R$ 769.881,42 - maio/18) e o trabalho realizado pelo advogado. Observância da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como do princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa. Interpretação conjunta do art. 85, §§ 3o 3 8o do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte. Valor arbitrado em R$ 8.000,00, já considerado o trabalho desenvolvido em grau de recurso (CPC, art. 85, § 11).
3. Decisão reformada em parte.
4. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000842748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179331-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados CLAUDIA CINTRA DE
ANDRADE, CLAUDIA PEREIRA DA SILVA LINO, CLAUDIA DA SILVA ALONSO DANS,
CLAUDIA TIEMI KOKUBO LEFCIK, CLAUDIA RIBAS SOARES, CLAUDIA MILARE DE TOLEDO
LUSIVO, CLEIA APARECIDA PERRELLA PELICIARI, CLAUDIA ROSA DOS SANTOS,
CLAUDINA CLARA DE OLIVEIRA, CLAUDINEA DUARTE PEREIRA, CLAUDINEIA SILVA
SANTOS COSTA, CLAUDIO MAJELA BARBOSA, CLAUDIA REGINA AFONSO GARCIA,
CLAUDIO VIANA DE ALMEIDA, CLAUDIA MORAES DE SOUZA, CLAUDIONOR JORGE DE
SANTANA JUNIOR, CLAUDIO RAMA, MARIA KISSA OKAMURA, CLAUDIA MARIA GARCIA
FACCIOLI, CLEANIA CARDOZO BARROS, CLAUDIA NOVELI, CLAUDIA DA SILVA, CLAUDIA
SANDRINI DE ARAÚJO, CLAUDIA MARIA LENZI, CLAUDIA REGINA MARIANO
FIORAVANTI, CLAUDIA PIRES SANTANA FREITAS, CLAUDIA PATRICIA TROJAN, CLAUDIA
PORTES VIEIRA, CLAUDIA MARIA TEIXEIRA MOMBELI, CLAUDIA MARIA SANTANA
FERREIRA, CLAUDIA MESSA KOLANIAN e CLEUSA MARIA GUITARRARI GERALDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o 2o juiz, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 14 de outubro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 31.867
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2179331-10.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: CLÁUDIA CINTRA DE ANDRADE E OUTROS
Juiz de 1a instância: Sérgio Serrano Nunes Filho
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
SÃO
PAULO.
REAJUSTE
DE
FEVEREIRO
DE
1995.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. EQUIDADE.
1. Pretensão ao afastamento da condenação em honorários
advocatícios. Descabimento. Inteligência do art. 85, § 1o, do
CPC. Princípio da causalidade.
2. Montante da verba honorária. Fixação por equidade,
considerando o valor elevado do proveito econômico obtido
pelos exequentes (R$ 769.881,42 - maio/18) e o trabalho
realizado pelo advogado. Observância da razoabilidade e da
proporcionalidade, bem como do princípio geral do direito que
veda o enriquecimento sem causa. Interpretação conjunta do
art. 85, §§ 3o 3 8o do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte.
Valor arbitrado em R$ 8.000,00, já considerado o trabalho
desenvolvido em grau de recurso (CPC, art. 85, § 11).
3. Decisão reformada em parte.
4. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão (fls. 535
dos autos de origem) que, em cumprimento de sentença proposto por
Cláudia Cintra de Andrade e outros em face do Município de São Paulo,
rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados, afastando a
aplicação da Lei no 11.960/09 no cômputo da correção monetária, com a
condenação da Fazenda Municipal ao pagamento de honorários
advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta o Agravante que a impugnação apresentada teve
como referência legislação federal em vigor e lastreava-se em fato
relevante. Aduz ainda que, ao tempo da impugnação ao cumprimento de
sentença (dezembro de 2018), o julgamento da constitucionalidade da Lei
no 11.960/09 para o cômputo da correção monetária estava sobrestado
pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810), quadro que só veio a ser
alterado em outubro de 2019, de modo que se mostra excessiva e
desproporcional a sua condenação no ônus da sucumbência nessa fase de
cumprimento de sentença.
O recurso foi processado com a concessão do efeito
suspensivo pleiteado (fls. 09/10).
Os Agravados apresentaram contraminuta (fls. 16/20).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de ação ajuizada por servidores do Município de São
Paulo objetivando o reajuste de vencimentos do mês de fevereiro de 1995
segundo os critérios das Leis Municipais nos 10.688/89 e 10.722/89, em
fase de cumprimento de sentença.
O Município apresentou impugnação, alegando excesso de
execução, no valor de R$ 769.881,42 (setecentos e sessenta e nove mil,
oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos), ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento de que os exequentes não utilizaram a TR como índice de
correção monetária, na forma prevista pela Lei Federal no 11.960/09.
O feito foi sobrestado, em razão da pendência de julgamento
do Tema 810 pelo Supremo Tribunal Federal.
Com o trânsito em julgado da questão, o MM. Juiz a quo
julgou improcedente a impugnação e condenou a Fazenda Municipal ao
pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento)
sobre a diferença em discussão.
Insurge-se o Município tão somente em relação à condenação
em honorários advocatícios.
O Código de Processo Civil assim dispõe:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”
Para Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “pelo
princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda
ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas
daí decorrentes”.1
Portanto, inegável a possibilidade de fixação de honorários
advocatícios na hipótese dos autos, de modo que a pretensão do
1 Código de Processo Civil Comentado.11a edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 235.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Município não procede nesse aspecto.
Todavia, no que tange ao volume da verba honorária, a
decisão agravada deve ser reformada.
Como é cediço, o novo Código de Processo Civil trouxe, como
regra geral, a fixação da verba honorária com base no valor da
condenação ou do proveito econômico obtido (art. 85, §§ 2o e 3o),
limitando o arbitramento por equidade apenas quando a causa for de
valor inestimável, muito baixo ou quando for irrisório o proveito
econômico (art. 85, § 8o). Todavia, o legislador não fez menção expressa à
fixação de honorários por equidade em casos em que o valor da causa ou
do proveito econômico for elevado, como na hipótese, o que pode
ocasionar distorções.
Pois bem, se há previsão de arbitramento por equidade nos
casos em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da
causa muito baixo, para evitar o aviltamento da verba honorária, entende-
se ser possível, nas ações de valor da causa elevado, a apreciação
equitativa, observando-se os critérios do artigo 85, § 2o, do atual Código
de Processo Civil, em respeito aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como para obstar o enriquecimento sem causa do
advogado do vencedor e encargo excessivo ao vencido. Entendimento
diverso levaria ao desvirtuamento da verba honorária, com fixação de
valores que não se legitimam diante do trabalho efetivamente realizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre os critérios de fixação da verba honorária, oportunas
são as notas ao artigo 85 do Código de Processo Civil trazidas pelos
juristas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, perfeitamente
cabíveis no presente caso:
“Critérios para fixação dos honorários. São objetivos e devem ser
sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação
do advogado, a competência com que conduziu os interesses de seu
cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida,
os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a
complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o
início até o termino da ação, são circunstâncias que devem ser
necessariamente levadas em conta pelo Juiz quando da fixação dos
honorários de advogado. O magistrado deve fundamentar sua decisão,
dando as razões pelas quais está adotando aquele percentual na fixação
da verba honorária.
(...)
Fixação equitativa. O critério da equidade deve ter em conta o justo,
não vinculado à legalidade. Fixar honorários por equidade não significa,
necessariamente, modicidade. (...)” 2
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de
que o juízo equitativo do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil
deve ser empregado tanto na hipótese do valor da causa ser irrisório
como no caso em se apresente exorbitante, atentando-se aos princípios
da boa-fé processual, independência dos poderes e da isonomia entre as
partes.
2 Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 433 e 436, notas 29 e 37 ao
artigo 85 (grifos no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito, colacionam-se os seguintes julgados:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8o, DO CPC/2015. VALOR EXCESSIVO.
APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.”
(REsp no 1.864.345, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 17.03.2020);
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO
CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU
DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.
(...) 5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer norma,
reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método
literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente
vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em
dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do
ordenamento jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser
interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia
consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto
na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à
luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do
CPC/2015).
7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a
incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou
irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser
adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais,
pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação
das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último
utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de
superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de
determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que
confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos
poderes e da isonomia entre as partes -com efeito, é totalmente absurdo
conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a
majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se
revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante
raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou
viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e
relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado
pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo
CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das
partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo
'equitativo' será em si mesmo contraditório.
10. Recurso Especial não provido.”
(REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j.
12.02.2019, DJe 11.03.2019).
Dessa forma, tendo em vista a baixa complexidade da
matéria, a fixação da verba honorária nos termos em que determinado
pelo MM. Juiz a quo - 10% (dez por cento) sobre a diferença apontada na
impugnação (R$ 769.881,42, em maio de 2018) -, remuneraria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excessivamente o trabalho realizado, em ofensa aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade que norteiam a aplicação das
normas do Código de Processo Civil, de modo que é cabível o
arbitramento por equidade.
Nesse sentido vem decidindo esta Corte de Justiça, ao julgar
casos análogos:
“Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Fixação de
honorários advocatícios do patrono do exequente por equidade, com
fulcro no art. 85, § 8o do CPC - Pretensão de arbitramento conforme os
parâmetros estabelecidos no § 3o do citado dispositivo legal, posto se
tratar de causa envolvendo a Fazenda Pública - Adoção dos patamares
previstos no § 3o que importaria em violação ao princípio da
proporcionalidade e razoabilidade, considerando a relação entre o
elevado valor do proveito econômico obtido e a baixa complexidade do
incidente processual, que versou unicamente sobre questão já dirimida
pelo E. STF (Tema 810) à época da impugnação - Hipótese de
flexibilização excepcional da norma contida no § 3o do art. 85 do CPC
Precedentes desta C. Corte. Recurso desprovido.”
(AI no 2057975-19.2018.8.26.0000, Relatora: Luciana Bresciani, 2a
Câmara de Direito Público, j. 06.06.2018);
“EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - Juízo de primeiro grau que, ao acolher
exceção de pré-executividade, extinguiu o processo reconhecendo a
prescrição intercorrente (...) - Condenação da exequente ao pagamento
de honorários advocatícios que se justifica, diante dos princípios da
causalidade e da sucumbência, haja vista que o reconhecimento da
perda da pretensão se deu graças à interferência do advogado da
executada, ao que, aliás, resistiu a Fazenda do Estado - Aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
norma do artigo 85, § 8o, do CPC, no concernente à verba honorária, que
se justifica, diante da ponderação dos interesses envolvidos, regra de
equidade que informa todo o ordenamento jurídico - Recurso fazendário
e reexame necessário parcialmente providos.”
(AC no 9005586-62.1996.8.26.0014, Relator: Luiz Sergio Fernandes de
Souza, 7a Câmara de Direito Público, j. 25.03.2019);
“AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS (...) 2. Honorários advocatícios. Nas causas
em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários
advocatícios observará os critérios previstos nos incisos do § 2o do art.
85 do CPC e os percentuais mínimos e máximos estabelecidos no § 3o,
incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido; mas poderá fixa-los por equidade quando o valor for inestimável
ou irrisório nos termos do § 8o. Simples regra de isonomia indica que o
mesmo arbitramento por equidade deve ser aplicado quando o valor é
desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho feito, pois a lei
quer evitar a remuneração insuficiente e também a remuneração
excessiva, ainda mais quando o pagamento onera o erário. Afinal, não
se compreende uma justiça de uma só direção. Procedência. Recurso do
Estado desprovido. Recurso oficial parcialmente provido.”
(AC no 1000632-14.2018.8.26.0637, Relator: Torres de Carvalho, 10a
Câmara de Direito Público, j. 21.05.2019).
Nesse contexto, recomendável a aplicação de forma
conjugada do disposto no artigo 85, parágrafos 2o, 3o e 8o do Código de
Processo Civil, para arbitrar por equidade os honorários advocatícios em
R$ 8.000,00 (oito mil reais), levando em consideração inclusive o trabalho
desenvolvido em grau de recurso (CPC, art. 85, § 11), importância que
bem remunera o trabalho do patrono dos exequentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, vale ressaltar que, na fase de conhecimento, a verba
honorária foi fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(fls. 154/162 dos autos de origem), cujo valor, conforme cálculo dos
exequentes em maio de 2018 (fls. 03/79 dos autos de origem), era de R$
6.603.860,29 (seis milhões, seiscentos e três mil, oitocentos e sessenta
reais e vinte e nove centavos).
À vista do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.

OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2179331-10.2020.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO 1a VFP Juiz Sérgio Serrano Nunes Filho.
Agravante:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
Agravados:
CLÁUDIA CINTRA DE ANDRADE e outros.
DECLARAÇÃO DE VOTO (vencido) No 30.759.1
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, proferida em
incidente de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação oposta pelo
Município de São Paulo e o condenou no pagamento de honorários de
sucumbência arbitrados em 10% (dez p/cento) da diferença entre o valor
pretendido pelos exequentes e aquele objeto da impugnação.
Pleiteia o Município de São Paulo o provimento do recurso,
que seja afastada a condenação no pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais.
Votos
vencedores
dos
eminentes
Desembargadores
OSVALDO DE OLIVEIRA e EDSON FERREIRA, relator e 3o Juiz, respectivamente,
que deram provimento parcial ao agravo para o fim de fixar os honorários por
equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em R$ 8 mil.
Fundamentação
Pesem os fundamentos expendidos pelo eminente relator,
meu voto dava provimento ao agravo para apenas determinar que os
honorários fossem calculados nos percentuais mínimos, nos termos do art. 85,
§§ 3o e 5o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese dos autos, a decisão agravada, que rejeitou a
impugnação, arbitrou honorários devidos pelo Município de São Paulo
(vencido) à parte contrária (vencedora), em 10% (dez p/cento) sobre a diferença
apontada.
Inaplicável o § 8o do art. 85, norma excepcional restrita e
limitada às causas de valor inestimável ou irrisório, em que o Juiz decide por
equidade. Aqui, a base de cálculo é o proveito econômico obtido, representado
pela diferença entre a pretensão inicial dos exequentes e o valor objeto da
impugnação rejeitada pelo Juízo. Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal
Débito de ICMS

Recurso contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente exceção de pré-
executividade - No caso em tela deve ser afastada incidência da Lei n.
13.918/09, devendo a CDA ser readequada - Arguição de inconstitucionalidade
n. 0170909-61.8.26.0000, analisada pelo Órgão Especial - Inteligência do
princípio da causalidade
Cabimento de honorários advocatícios, ante o
proveito econômico obtido Artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo
Civil. Recurso provido (Agravo de Instrumento 2270480-24. 2019.8.26.0000;
Relator: Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções
Fiscais Estaduais; Julgamento: 31/01/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

AÇÃO COLETIVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Decisão que fixou, por equidade, os honorários advocatícios da fase executiva
em R$ 1.000,00 Pleito de fixação dos honorários advocatícios com base no
valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nos termos do § 3o do
art. 85 do CPC Viabilidade Honorários advocatícios que só podem ser
fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o
arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da
causa Impossibilidade in casu Honorários que devem ser fixados com base
no valor da condenação
Entendimento consolidado pelo STJ. Recurso
provido
(Agravo
de
Instrumento
2266706-83.2019.
8.26.0000;
Relator: Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Público; Foro Central - 7a VFP; Julgamento: 30/01/20)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Título executivo que consubstancia obrigação de fazer e de pagar quantia
Posterior constatação de inexistência de valores a pagar
Honorários
advocatícios fixados sobre o valor da condenação Utilização do montante do
proveito econômico auferido para fins de cálculo da verba Possibilidade
Base de cálculo pautada no direito reconhecido judicialmente e prevista no
artigo 85 do CPC Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça Recurso
desprovido. (Agravo de Instrumento 3002266-79.2018.8.26. 0000; Relator:
Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Foro Central - 6a VFP; Julgamento: 17/12/2018)
Para as causas de alto valor em que a Fazenda Pública for
parte, o legislador de 2015 instituiu escalonamento de percentuais nos §§ 3o e
5o do art. 85. Se assim não fosse, peço licença para dizer, será de todo inútil
essa previsão legal; e se o Município houvesse calculado corretamente seu
débito, decerto não estaria sujeito a qualquer sucumbência.
Diante o exposto, meu dava provimento ao agravo, apenas
para determinar que os honorários fossem calculados conforme os percentuais
mínimos, nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC. Prevaleceram os votos dos
demais integrantes da Turma Julgadora.

Desembargador RIBEIRO DE PAULA
Segundo Juiz (vencido)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
OSVALDO JOSE DE OLIVEIRA
12DC2258
12
14
Declarações de
Votos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
13643067
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2179331-10.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.